Tribunal: CARF
Processo: 13706.001130/2006-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001130/2006-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.275 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
RAF DESIGN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
INCLUSÃO RETROATIVA. ATIVIDADE VEDADA. EDITORAÇÃO
GRÁFICA. INOCORRÊNCIA.
As atividades de computação gráfica e editoração eletrônica, quando não
envolvem a programação de computadores, mas tão somente a utilização de
aplicativos, não são assemelhadas às atividades vedadas no Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário no sentido de deferir o pedido de inclusão retroativa do
contribuinte no Simples Federal.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
RAF DESIGN LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada
com a decisão proferida no Acórdão no 12-49.688 (fls. 293), pela DRJ Rio de Janeiro I, interpôs
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001130/2006-68
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.275 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001130/2006-68

recurso voluntário (fls. 306) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de pedido de inclusão retroativa no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples Federal), conforme a petição de fls. 5. O pedido foi indeferido pela Administração
Tributária, nos termos do despacho de fls. 80, de onde se extrai o seguinte excerto:
Por meio da Alteração Contratual de fls.40, verificamos que a interessada exerce as
atividades de computação gráfica e editoração eletrônica, que são vedadas à opção pelo
Simples Federal pelo artigo 9o, incisos XIII da Lei n° 9.317/96.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de fls.01.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 100, a qual
foi considerada improcedente no julgamento de primeira instância, em que o entendimento da
Administração Tributária foi corroborado pela autoridade julgadora (fls. 293).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 306) propugna pela inexistência
de vedação para que o contribuinte ingresse no Simples, apoiando-se em uma Solução de
Consulta da Receita Federal do Brasil e em decisões deste CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2012
(fls. 304) e seu recurso voluntário foi apresentado em 18/12/2012 (fls. 306). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo,
conforme apontado a seguir.
O contribuinte combate a decisão recorrida afirmando que esta se equivocou ao
enquadrar a atividade do contribuinte no inciso XIII do artigo 9o da Lei no 9.317/1996, abaixo
reproduzido:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.275 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001130/2006-68

O recorrente afirma que exerce a atividade de computação gráfica e editoração
eletrônica e que essa atividade não se confunde nem se assemelha com a atividade de
programador ou com a atividade de publicitário, estas sim defesas para o regime do Simples.
As atividades exercidas pelo contribuinte não estão relacionadas de forma
expressa no referido dispositivo legal. Assim, o indeferimento em tela tem como fundamento a
existência de uma similaridade entre essas atividades e alguma outra lá relacionada. A decisão
recorrida salientou as atividades de programador, analista de sistemas e publicitário.
Entendo que as atividades de computação gráfica e editoração eletrônica com a
finalidade de produzir material para a divulgação de marcas comerciais não se assemelham à
programação ou à análise de sistemas, pois estes têm a finalidade de desenvolver soluções de
informática, aplicativos e sistemas, enquanto as atividades em tela apenas utilizam os aplicativos
previamente adquiridos de terceiros.
Também não há similaridade entre as atividades em tela com a atividade do
publicitário, pois este tem a finalidade de criar e divulgar as peças promocionais, enquanto o
contribuinte apenas produz o material a ser divulgado pelos seus clientes, conforme a
especificação destes, provavelmente com o auxílio de um publicitário.
Esse entendimento está alinhado com recente decisão da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, consubstanciada no Acórdão no 9101-004.282, de 11/07/2019, o
qual adotou a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
SIMPLES FEDERAL. VEDAÇÃO À OPÇÃO. SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO E
EDITORAÇÃO GRÁFICAS. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM
CONSULTORIA
EM
INFORMÁTICA
NEM
EXIGE
PROFISSIONAL
HABILITADO.
Não se pode considerar as atividades de computação e editoração gráficas como
assemelhadas às atividades de analista de sistema e programador.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário no sentido de
deferir o pedido de inclusão retroativa do contribuinte no Simples Federal.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.275 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001130/2006-68

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital